Tribunal: STF
Processo: ARE 1536543
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429, DE 1992. INAFASTABILIDADE DO ACESSO E DA ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS RG Nº 339, Nº 660 E Nº 895). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. DOLO ESPECÍFICO ASSENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DO DNIT. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. REFORMA. 



- Se os elementos de prova evidenciam que os servidores, por livre e espontânea vontade, conscientes dos fins ilícitos de sua conduta ímproba, com dolo específico e a má-fé necessários à responsabilização nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, a condenação às sanções da Lei nº 8.429/92 é medida que se impõe. 



- Tendo sido julgada outra ação pelo mesmo magistrado que verse sobre os fatos decorrentes da mesma contratação direta por dispensa indevida de licitação, é desproporcional a aplicação de multa civil 20 (vinte) vezes superior à determinada nos outros autos, sem fundamentação apta a justificar tal distinção. 



- Apelação de José Renato do Rosário Oliveira não provida e apelação de Denise Gomes Simões parcialmente provida.” (e-doc. 490).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram desprovidos (e-doc. 519).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e XL, e 93, inc. IX, ambos da Constituição (e-doc. 535).



    3.1. Assevera que “o E. Tribunal a quo não apreciou a questão de ordem apresentada sobre os efeitos das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, e sua aplicação retroativa” (e-doc. 535, p. 15; grifos no original).



    3.2. Relata que “a Lei Federal 14.230/2021 restringiu a legitimidade para a propositura da Ação de Improbidade somente ao Ministério Público, retirando, portanto, a legitimidade que outros entes públicos tinham até então, dentre eles as autarquias”, e que “foram ajuizadas as ADI’s 7042 e 7043 perante este Excelso Supremo Tribunal Federal, o que deflagrou a suspensão, em caráter liminar (cognição sumária), da vigência dos referidos dispositivos” (e-doc. 535, p. 19). Nesse sentido, pede a suspensão do processo até o julgamento final e trânsito em julgado das ADIs nº 7.042/DF e nº 7.043/DF.



    3.3. Narra que “apresentou, antes do julgamento da Apelação, uma Questão de Ordem na qual arguiu a imediata incidência das alterações da Lei 14.230/2021 ao caso, e com a devida retroatividade. Entretanto, o E. Tribunal Regional Federal obrou em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar esta questão, nem mesmo após oposição de Embargos de Declaração” (e-doc. 535, p. 20; grifos no original), pelo que aponta ofensa ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição.



    3.4. Também manifesta a existência de afronta ao art. 5º, inc. XL, porquanto “houve a violação, por omissão, à garantia constitucional de retroatividade da lei sancionadora mais benéfica”. 



    4. O feito ficou suspenso “em cumprimento ao determinando pelo rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, que deferiu parcialmente a cautelar, ad referendum do plenário da suprema corte, para até julgamento final de mérito” das ADIs nº 7.042/DF e nº 7.043/DF (e-doc. 561).



    5. A decisão de admissibilidade foi assim assentada: “a) nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC; b) inadmito o recurso extraordinário referente à violação ao artigo 5º, incisos XXXV e XL, da Constituição Federal, na forma no artigo 1.030, inciso V, do CPC” (e-doc. 606, p. 2; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) Merece parcial reparo a sentença atacada. 



    Analisando os autos, verifico que as razões das apelações interpostas tratam essencialmente da tese de inexistência de ato ímprobo. 



    Todavia, os elementos de prova colacionados evidenciam que Denise Gomes Simões e José Renato do Rosário Oliveira, por livre e espontânea vontade, conscientes dos fins ilícitos de sua conduta, participaram da contratação irregular de empresa de engenharia para execução de obra em trecho da BR101/Rodovia Contorno de Vitória-ES, ao arrepio das disposições contidas para dispensa de licitação na Lei nº 8.666/93. 



    Como consta na inicial, a irregularidade do procedimento decorreu da dispensa de licitação fundamentada no inciso V do art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem demonstrar que a realização de nova licitação (a licitação anterior, de fato, havia sido deserta) acarretaria prejuízo à Administração, e do desatendimento da exigência expressa no caput do art. 26, da Lei nº 8.666/93, de se comunicar a intenção de se contratar por dispensa de licitação à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial como condição para a eficácia dos atos.



    Em seu recurso, José Renato do Rosário Oliveira afirma, inicialmente, que a dispensa da licitação teria ocorrido em virtude de situação emergencial. 



    Ocorre que tal justificativa para a contratação não foi sequer carreada aos autos do processo de licitação (evento 1, OUT19, pág. 02), neste não havendo provas da ocorrência dessa excepcionalidade, de que tal situação, se existente, estaria causando prejuízo à Administração, nem elementos que indiquem que tal situação não tenha decorrido da falta de ações apropriadas e tempestivas do próprio DNIT. 



    Esse contexto indica que os atos exercidos pelos apelantes não se embasaram em elementos válidos anteriores para motivar a dispensa de licitação, ao contrário do alegado. 



    Quanto ao argumento de que haveria perda do orçamento para o ano de 2009 caso não houvesse referida licitação naquele ano, vejamos excerto do acórdão TCU nº 2229-33/12 (emitido no TC 026.363/2011-9), colacionado pelo MM. Juízo a quo na decisão que recebeu a ação de improbidade ( evento 70, DESPADEC1), no qual aquela Corte analisa e refuta didaticamente essa justificativa: 



    A possibilidade de se perder os recursos garantidos para 2009 se daria caso a mudança de ano acarretasse a desvinculação dos recursos à licitação. 



    Em relação à vinculação formal, esta se dá com o empenho da despesa pela emissão da Nota de Empenho, após a definição do vencedor da licitação. 



    Entretanto, o fato de a diretoria do Dnit declarar disponibilidade de recursos orçamentários para uma licitação já demonstra sua intenção em destinar os recursos necessários até a conclusão das obras. 



    Tanto é assim que diversas licitações do Dnit – e de todos os órgãos públicos – são lançadas no final do ano, com previsão de abertura das propostas e conclusão do processo no início do ano seguinte. Nesses casos, a declaração de disponibilidade orçamentária exigida para o início da licitação se refere ao ano de lançamento do edital, mas os recursos para o ano seguinte não são restringidos em decorrência da conclusão do certame apenas no ano posterior. 



    Se assim fosse, as licitações somente poderiam ser iniciadas muito antes do final do ano, pois situações inesperadas, como a existência de recursos e impugnações poderiam atrasar os processos e impossibilitar as contratações. 



    Esse raciocínio também se aplica ao caso em tela, mesmo levando em conta a maneira como foi conduzido. Procurou-se encerrar o processo licitatório ainda no ano de 2009. Porém, o empenho só foi realizado em 4/3/2010, por meio da Nota de Empenho 2010NE900474, ou seja, os recursos que ficaram garantidos foram os de 2010, o que não impediu a realização da obra. 



    Verifica-se, portanto, que tal justificativa não se mostra factível, pois o recurso disponível em 2009 continuaria garantido em 2010 caso a licitação fosse repetida em razão da deserção 



    Com relação às teses de estrito cumprimento do dever legal, ausência de ato ímprobo e não violação de princípios da Administração Pública, melhor sorte não há.



    Ora, a análise dos autos demonstra que José Renato do Rosário Oliveira possuía discernimento suficiente para, consciente e voluntariamente, saber que a contratação por dispensa de licitação exigia o cumprimento dos requisitos do art. 24, V, da Lei 8.666/93, bem como a necessária apresentação de justificativa e ratificação pela autoridade superior, em clara violação princípio da legalidade, sendo ilógico alegar não poder ser penalizado ‘por, tão pura e simplesmente, ter cumprido uma ordem vinda de seu superior hierárquico’.



    Já em suas razões, Denise Gomes Simões sustenta haver justificativa para a dispensa de licitação da obra, pelo clamor público e pela expiração do prazo de utilização dos recursos financeiros. 



    Com efeito, como exposto pelo MPF em suas razões, o alegado clamor público diz respeito à importância da própria obra, não à impossibilidade de se realizar a licitação, tratando-se de uma alegação genérica que não se presta justificar a necessidade de qualquer obra rodoviária, em flagrante violação à legislação aplicável. 



    Quanto ao argumento de expiração do prazo de utilização dos recursos financeiros, tal já foi suficientemente rejeitado acima. 



    Em relação à tese de ausência de dolo, verifica-se que a ação dos apelantes demonstra a consciência da ilicitude necessária à configuração do dolo específico e a má-fé necessários à responsabilização nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Os requeridos, enquanto servidores, sabiam dos requisitos necessários à dispensa de licitações e tinham plena consciência de estarem cometendo um ato ilegal, com a vontade livre e consciente de alcançar fins ilícitos, em prejuízo ao cofre público. 



    Desse modo, as provas apresentadas em juízo, e que não foram desconstituídas pelos requeridos, são suficientes para caracterizar o dolo específico da conduta fraudulenta de Denise Gomes Simões e José Renato do Rosário Oliveira na indevida dispensa da licitação. 



    Entretanto, verifico assistir razão a Denise Gomes Simões ao afirmar erro na dosimetria e desproporcionalidade em relação às penas cominadas a Elio Bahia Souza. 



    Então Superintendente do DNIT no Espírito Santo, Elio Bahia Souza foi processado criminalmente junto com os apelantes e foi réu em outra ação de improbidade, sobre estes mesmos fatos, movida pelo Ministério Público Federal (proc. nº 0014114-95.2011.4.02.5001), na qual foi condenado "ao pagamento de sanção pecuniária no valor correspondente a 05 (cinco) vezes a remuneração mensal líquida percebida na condição de Superintendente Regional do DNIT à época da prática do ato improbo" (evento 1, OUT7, pág. 05), tendo sido confirmada, no mérito, por este Egrégio Tribunal Regional Federal, exceto quanto à condenação na verba honorária, que fora afastada, conforme consta na sentença apelada. 



    Ocorre que, embora ambas as demandas tenham sido julgadas pela mesma magistrada e versem sobre os fatos decorrentes da mesma contratação direta por dispensa indevida de licitação, ressaltando-se apenas que aquela possui causa de pedir mais abrangente e fora ajuizada contra Elio Bahia Souza, as penas foram desproporcionalmente cominadas. 



    Nesse sentido, verifica-se que Elio Bahia Souza homologou a dispensa de licitação e adjudicou seu objeto, também participando da ação ímproba, mas somente foi condenado ao pagamento de multa civil de 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração, ao passo que os apelantes foram condenados ao pagamento de multa de 100 (cem) vezes o valor de sua remuneração. 



    Ora, embora conste da sentença que ‘a aplicação das sanções pela prática de ato de improbidade deve ocorrer à luz da proporcionalidade, de modo a evitar a cominação de penas excessivas em relação ao ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade’, é desproporcional a aplicação de multa civil 20 (vinte) vezes superior à determinada a Elio Bahia Souza, pela prática de ato ímprobo relacionado ao mesmo fato, sem fundamentação apta a justificar tal distinção. 



    Assim, é cabível a redução da multa civil arbitrada em desfavor dos apelantes para 05 (cinco) vezes o valor das respectivas remunerações líquidas percebidas. 



    Por fim, considerando que em sede de embargos de declaração, tido como protelatórios, foi arbitrada a multa do art. 1.026, §2º do CPC e que a sentença deve ser reformada exatamente em relação a tópico arguido nos aclaratórios, deve ser afastado seu caráter protelatório, assim como a multa de 0,5% sobre o valor da condenação. 



    Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação de José Renato do Rosário Oliveira e dar parcial provimento à apelação de Denise Gomes Simões, reformando parcialmente a sentença no tocante à dosimetria e à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.” (e-doc. 488, p. 1-3; grifos acrescidos).



    7. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Tribunal Regional Federal efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos acrescidos).  



    7.1. Ainda, nesse ponto, cumpre destacar decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que o acórdão está devidamente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Com relação à indicação de ofensa ao art. 5º, inc. XL, da CRFB, sob a alegação de ausência de que “houve a violação, por omissão, à garantia constitucional de retroatividade da lei sancionadora mais benéfica” (e-doc. 535, 25), é de se ter em conta que a decisão já explicitou a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula desta Corte, ante a ausência de prequestionamento da matéria. 



    10. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, conforme transcrito abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    11. Da mesma forma, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, é inequívoco que o Tribunal de origem decidiu, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência — Lei de Improbidade Administrativa —, pelo enquadramento da conduta da recorrente nos dispositivos pertinentes da Lei nº 8.429, de 1992, assentando que “as provas apresentadas em juízo, e que não foram desconstituídas pelos requeridos, são suficientes para caracterizar o dolo específico da conduta fraudulenta de Denise Gomes Simões”.



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.192.809-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeito. 3. Doação de imóvel municipal a sindicato. Dano ao erário. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 964.102-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 07/02/2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 07/05/2018).



    14. Por fim, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da condenação, tendo em vista que o Colegiado de origem expressamente assentou o dolo da conduta do agente público. 



    15. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.516.569-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/11/2024, p. 05/12/2024; grifos no original).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992.



    8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide.



    9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.511.071-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2024, p. 05/12/2024; grifos acrescidos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. ” 



    (ARE nº 1.373.672-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2024, p. 19/12/2024). 



     16. Para a espécie, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator